Tribunal: TJES
Processo: 5000582-13.2021.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000582-13.2021.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: JULIO CESAR FLEGLER SOBREIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000582-13.2021.8.08.0055

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

RECORRIDO:
JULIO CESAR FLEGLER SOBREIRO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta que foram realizados dois empréstimos na sua conta junto à requerida a qual desconhece.

O juízo
a quo
proferiu a sentença nos seguintes termos:

Forte em tais razões,
julgo procedente
a pretensão autoral para: i)
declarar
a nulidade da relação jurídica contratual de mútuo feneratício, objeto desta demanda, por vício de existência do negócio jurídico; ii.1)
condenar
a sociedade empresária demandada
Mercado Pago
ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a
Julio Cesar Flegler Sobreiro
a título de
compensação pelos danos extrapatrimoniais
experimentados; e ii.2)
condenar
a sociedade empresária
Mercado Pago
à repetição da integralidade do valor cobrado do autor

durante a vigência do contrato eletrônico ora declarado inexistente, conforme o pagamento de cada parcela comprovado nos autos.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 5246551). Em suas razões, alega que a r. sentença não se ateve aos limites do pedido na inicial considerando que condenou o requerido à repetição da integralidade do valor, todavia o autor requereu:

“o valor correspondente ao dano material cobrado pelo mesmo com juros no total de R$ 7.111,68 (sete mil cento e onze reais e sessenta e oito centavos) referente ao primeiro empréstimo de R$ 2.500,00, e mais o valor de R$ 680,71 (seiscentos e oitenta reais e setenta e um centavos) referente ao empréstimo de R$ 600,00 na qual fora pago em sua integralidade pelo Requerente.”

Por fim, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente os danos morais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da requerida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, verifico que o
Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Considerando que não anexou aos autos qualquer prova da legalidade da contratação do empréstimo, como por exemplo contrato assinado pelo autor. Desta forma evidente a ilicitude do empréstimo e resta
caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Todavia, do compulsar dos autos verifico que o autor requereu o valor correspondente ao dano material cobrado pelo mesmo com juros no total de R$ 7.111,68 (sete mil cento e onze reais e sessenta e oito centavos) referente ao primeiro empréstimo de R$ 2.500,00, e mais o valor de R$ 680,71 (seiscentos e oitenta reais e setenta e um centavos) referente ao empréstimo de R$ 600,00 (seiscentos reais) e não a repetição da integralidade do valor, desta forma entendo ser caso de reformar a r. sentença para declarar a restituição de forma simples.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta do autor, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)